Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-49.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DISCRIMINATIVA DO DÉBITO. DOCUMENTO NÃO APRESENTADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Determinada a emenda da petição inicial para que fosse apresentada planilha discriminativa do debito relativo ao Consórcio celebrado entre as partes, e não vindo ela no prazo assinalado, correta a decisão que extingue o processo, sem apreciação do mérito, com apoio nos artigos 485, inciso I; 330, inciso IV e 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.
2. Apelação conhecida e não provida.